Tribunal: TJSP
Processo: 1004088-79.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Apelação- Cartão de Crédito- Alegação de falsidade na assinatura- Prova pericial grafotécnica deve ser realizada- Conversão do Julgamento em Diligência- Retorno dos autos à vara de origem para nomeação de perito pelo i. magistrado e realização da prova pericial grafotécnica nas assinaturas dos contratos.